Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705940-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSANE CAVALCANTE GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0047891-57.2014.8.07.0001 - id 149453562) que rejeitou a impugnação à penhora do Apartamento 401, do Ed. Proteus, Lotes 2/4 da Quadra 107, sito na Alameda Eucaliptos em Águas Claras, M 241.105/ 3o RI-DF, sob o fundamento de que não há prova de que se trata de bem de família. Sustenta a impenhorabilidade, por se tratar de seu único imóvel residencial, configurando bem de família. Junta documentos que afirma comprovar a residência no local, assim como consulta ao e-RIDFT. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, faz-se presente fumus boni juris. A declaração do síndico do condomínio e os boletos, encaminhados à agravante no endereço de Águas Claras (id 43798185) são indicativos de que se trata de sua residência, ao passo que, segundo pesquisa no e-RIDFT (ids 43800028-31-32-35-38-39-40-42-43), seria o seu único imóvel. Além disso, a natureza de bem de família do imóvel em questão foi recentemente reconhecida por esta Turma, no AGI 0710785-42.2022.8.07.0000 (ac. 1.645.617), julgado em 02/12/22 e relativo a outro processo (0047893-27.2014.8.07.0001), entre as mesmas partes, em curso na mesma 24a Vara Cível. Quanto ao periculum in mora, reside na possibilidade de expropriação do bem penhorado. 3. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi analisada. Defiro a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios do imóvel penhorado e/ou dos seus direitos aquisitivos, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator